Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste nulidade no acórdão embargado seja por julgamento ultra petita, seja por preclusão da matéria aventada.
1.1. No caso dos autos, houve pedido expresso da parte apelante para que fossem considerado nos cálculos o valor real da venda do veículo em leilão e não o valor da tabela FIPE, como apresentado pelo embargante, não havendo que se falar em julgamento ultra petita.
1.2. Ao interpor o recurso de apelação, com pedido manifesto da parte, ocorreu o efeito devolutivo recursal, a fim de que fosse reexaminada a questão, não havendo que se falar em preclusão da matéria.
2. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.